Tribunal: STJ
Processo: 0003713-38.2024.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105867 - RJ(2025/0426120-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MARCO AURELIO DA SILVA MARQUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REQUISITO DE DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não
conheceu de agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, os quais
se basearam nas Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça e n. 282 do
Supremo Tribunal Federal.
2. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (i) houve
prequestionamento, ainda que indireto, da matéria federal, tendo sido opostos
embargos de declaração para provocar o Tribunal de origem a se manifestar sobre as
questões suscitadas; (ii) não se poderia aplicar a
por inexistir
Súmula n. 83/STJ,
uniformidade jurisprudencial consolidada sobre a tese defensiva; (iii) o óbice da
seria afastável, por se tratar de mera revaloração jurídica do
Súmula n. 7/STJ
conjunto probatório; e (iv) foram observados o princípio da dialeticidade recursal e
a impugnação específica dos fundamentos da inadmissibilidade, sendo, ademais,
inaplicável, em matéria penal, a Súmula n. 182/STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se as razões do agravo em
recurso especial impugnaram, de forma específica e pormenorizada, todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, de modo a afastar
a incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ e permitir o conhecimento do
agravo em recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A análise das razões do agravo em recurso especial revela que a parte
agravante não infirmou de maneira adequada e pormenorizada os óbices indicados
na decisão de inadmissibilidade, limitando-se a formular críticas genéricas ao
sistema recursal vigente, sem refutar concretamente a aplicação das Súmulas n. 7 e
83 do STJ e n. 282 do STF.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial constitui ato único e
incindível, de modo que recai sobre a parte agravante o ônus de impugnar
especificamente todos os fundamentos que obstaram a subida do apelo nobre, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, que reputa inviável o
agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
6. A impugnação genérica apresentada pela parte agravante não atende ao
requisito de dialeticidade recursal exigido pelo
do
e pela
art. 932
CPC/2015
razão pela qual subsiste o não conhecimento do agravo em
Súmula n. 182/STJ,
recurso especial.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA55140543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/03/2026 10:53:28
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: caff8194-4a2d-4b70-bc65-a2c6dd272227

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55140543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/03/2026 10:53:28
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: caff8194-4a2d-4b70-bc65-a2c6dd272227

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105867 - RJ(2025/0426120-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MARCO AURELIO DA SILVA MARQUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REQUISITO DE DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não
conheceu de agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, os quais
se basearam nas Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça e n. 282 do
Supremo Tribunal Federal.
2. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (i) houve
prequestionamento, ainda que indireto, da matéria federal, tendo sido opostos
embargos de declaração para provocar o Tribunal de origem a se manifestar sobre as
questões suscitadas; (ii) não se poderia aplicar a
por inexistir
Súmula n. 83/STJ,
uniformidade jurisprudencial consolidada sobre a tese defensiva; (iii) o óbice da
seria afastável, por se tratar de mera revaloração jurídica do
Súmula n. 7/STJ
conjunto probatório; e (iv) foram observados o princípio da dialeticidade recursal e
a impugnação específica dos fundamentos da inadmissibilidade, sendo, ademais,
inaplicável, em matéria penal, a Súmula n. 182/STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se as razões do agravo em
recurso especial impugnaram, de forma específica e pormenorizada, todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, de modo a afastar
a incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ e permitir o conhecimento do
agravo em recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A análise das razões do agravo em recurso especial revela que a parte
agravante não infirmou de maneira adequada e pormenorizada os óbices indicados
na decisão de inadmissibilidade, limitando-se a formular críticas genéricas ao
sistema recursal vigente, sem refutar concretamente a aplicação das Súmulas n. 7 e
83 do STJ e n. 282 do STF.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial constitui ato único e
incindível, de modo que recai sobre a parte agravante o ônus de impugnar
especificamente todos os fundamentos que obstaram a subida do apelo nobre, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, que reputa inviável o
agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
6. A impugnação genérica apresentada pela parte agravante não atende ao
requisito de dialeticidade recursal exigido pelo
do
e pela
art. 932
CPC/2015
razão pela qual subsiste o não conhecimento do agravo em
Súmula n. 182/STJ,
recurso especial.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55140544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/03/2026 10:53:26
Código de Controle do Documento: 38fe6112-85d0-49b1-83cf-75521a5e15d1

Cuida-se de agravo regimental interposto por MARCO AURELIO DA SILVA
MARQUES contra decisão da Presidência de fls. 686-687, que não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
Sustenta a parte agravante que não pode prevalecer, em relação ao
prequestionamento, a conclusão pela ausência do requisito, pois, a seu ver, o Tribunal de origem
enfrentou a matéria de forma indireta, tendo sido opostos embargos de declaração com o
objetivo de provocar o colegiado a se manifestar sobre as questões federais suscitadas.
Quanto à incidência da
argumenta que não há uniformidade
Súmula n. 83/STJ,
jurisprudencial consolidada no STJ, pois existem decisões recentes em sentido favorável à tese
da defesa, de modo que não se poderia afirmar a plena consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência dominante.
No tocante à
sustenta que o caso não demanda reexame de provas,
Súmula 7/STJ,
mas sim revaloração jurídica do conjunto probatório já delineado pelas instâncias ordinárias.
Aduz, ainda, que observou o princípio da dialeticidade recursal, pois impugnou os
fundamentos da inadmissibilidade de forma concisa e específica, e que a
de
Súmula n. 182/STJ,
origem civilista, seria inaplicável em matéria penal, por não poderem formalidades processuais
sobrepor-se ao direito de liberdade.
Requer o provimento do agravo regimental para a reconsideração da decisão
monocrática, com o consequente conhecimento do agravo em recurso especial e o provimento do
recurso especial, nos termos propostos; subsidiariamente, pleiteia a concessão de habeas corpus
de ofício, à luz do
-A do CPP, ou, não sendo esse o entendimento, a submissão do feito
art. 647
ao colegiado, com intimação da Defensoria Pública para a sessão de julgamento.
O Ministério Público Federal, em parecer (fls. 717-720), manifestou-se pelo não
conhecimento do agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Contudo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais se revelam irrefutáveis diante dos argumentos apresentados pelo
agravante, que se limitam a reiterar as teses já devidamente analisadas e rechaçadas na decisão
monocrática.
De início, cumpre ressaltar que a decisão monocrática agravada não conheceu do
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
proferida pelo Tribunal de origem, que inadmitiu o recurso especial com base nas Súmulas n. 7 e
83 do Superior Tribunal de Justiça e Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
A análise das razões do agravo em recurso especial (fls. 661-664) revela que o
agravante, de fato, não infirmou de maneira adequada e pormenorizada os óbices aplicados. No
caso, o agravante deixa de impugnar os argumentos utilizados pelo Tribunal de origem para
inadmitir o recurso especial, limitando-se a fazer críticas ao sistema recursal vigente.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não se compõe de capítulos autônomos, sendo um ato
único e incindível. Portanto, a parte agravante tem o ônus de refutar todos os fundamentos que
obstaram a subida do apelo nobre, sob pena de incidência, por analogia, do enunciado da Súmula
n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55140544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/03/2026 10:53:26
Código de Controle do Documento: 38fe6112-85d0-49b1-83cf-75521a5e15d1

[...]
5. A impugnação genérica apresentada pelo agravante não atende ao
requisito de dialeticidade recursal, conforme exigido pelo
do
art. 932
CPC/2015
e pela Súmula 182 do STJ.
[...]
Tese de julgamento: "1. A impugnação genérica não atende ao requisito de
2. O recurso especial
dialeticidade recursal exigido pelo
do
art. 932
CPC/2015.
não é via adequada para análise de eventual ofensa a enunciado sumular, conforme
a Súmula 518 do STJ."
[...]
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.814.725/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/5/2025,
28/5/2025.

Dessa forma, a decisão monocrática agravada não comporta qualquer reparo,
devendo ser mantida em sua integralidade.
Por fim, o
de ofício é medida excepcional, concedida por iniciativa do
habeas corpus
próprio órgão julgador apenas quando constatada ilegalidade flagrante, não se prestando para
suprir deficiências processuais causadas pela parte.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55140544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/03/2026 10:53:26
Código de Controle do Documento: 38fe6112-85d0-49b1-83cf-75521a5e15d1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0426120-4
AREsp 3.105.867 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00037133820248190001 202524701726 37133820248190001
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCO AURELIO DA SILVA MARQUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCO AURELIO DA SILVA MARQUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054856410564854<1@
2025/0426120-4 - AREsp 3105867 Petição : 2025/0122615-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55127610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:28:51
Código de Controle do Documento: 845953CB-3414-4C8A-AF12-FE4BB8BBC7ED